Tribunal: TJSP
Processo: 1500148-74.2018.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Tráfico – Art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas –Condenação mantida – Apelo defensivo intempestivo e não recebido na primeira instância, de modo que deixo de analisar as razões de apelação apresentadas – Recurso ministerial para afastar o redutor do tráfico – Possibilidade – A causa de diminuição deve ser concedida em prol

Ementa:
Tráfico – Art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas –Condenação mantida – Apelo defensivo intempestivo e não recebido na primeira instância, de modo que deixo de analisar as razões de apelação apresentadas – Recurso ministerial para afastar o redutor do tráfico – Possibilidade – A causa de diminuição deve ser concedida em prol daqueles que estão se iniciando no mundo do crime, tendo, por isso, maior chance de serem recuperados e reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas. Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no §4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não ocorre no caso em testilha - Ora, tamanha quantidade e variedade de narcóticos, a saber, 118 eppendorfs de cocaína, pesando 214,03 gramas, e 45 porções de crack, com peso de 20,01 gramas, bem como as circunstâncias da apreensão, tornam evidente a dedicação do acusado às atividades criminosas, uma vez que é incompatível com o tráfico eventual, demonstrando a inserção do réu na estrutura criminosa e sua dedicação ao comércio espúrio – Sanção majorada – Regime prisional inicial alterado para o fechado, conforme postula o MP – O acusado não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, pois demonstra elevada periculosidade, sendo detido em poder de grande quantidade de narcótico, colocando-o à disposição de incontáveis usuários - O crime de tráfico se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda insegurança na população, de modo que o regime fechado corresponde à eficiente medida político-criminal ao combate à narcotraficância – Recurso do Ministério Público provido para afastar a minorante, estabelecendo a sanção de JOSE MARCOS BAPTISTA em 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no piso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500148-74.2018.8.26.0593, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
JOSE MARCOS BAPTISTA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
apelo ministerial para afastar a minorante, estabelecendo a sanção de JOSE
MARCOS BAPTISTA em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, bem
como fixar o regime fechado para início de cumprimento de pena, mantendo-se, no
mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.Após o trânsito em
julgado, expeça-se o competente mandado de prisão.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500148-74.2018.8.26.0593 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500148-74.2018.8.26.0593
Apelante/Apelado: Jose Marcos Baptista
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Voto no 27548
Tráfico – Art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 – Robusto conjunto
probatório
–
Autoria e materialidade devidamente
comprovadas –Condenação mantida – Apelo defensivo
intempestivo e não recebido na primeira instância, de modo
que deixo de analisar as razões de apelação apresentadas –
Recurso ministerial para afastar o redutor do tráfico –
Possibilidade – A causa de diminuição deve ser concedida
em prol daqueles que estão se iniciando no mundo do
crime, tendo, por isso, maior chance de serem recuperados
e reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de
sanções penais menos rigorosas. Sua aplicação só se
justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade
de estarem presentes todos os requisitos enumerados no
§4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não ocorre no
caso em testilha - Ora, tamanha quantidade e variedade de
narcóticos, a saber, 118 eppendorfs de cocaína, pesando
214,03 gramas, e 45 porções de crack, com peso de 20,01
gramas, bem como as circunstâncias da apreensão, tornam
evidente a dedicação do acusado às atividades criminosas,
uma vez que é incompatível com o tráfico eventual,
demonstrando a inserção do réu na estrutura criminosa e
sua dedicação ao comércio espúrio – Sanção majorada –
Regime prisional inicial alterado para o fechado, conforme
postula o MP – O acusado não apresenta circunstâncias
judiciais
favoráveis,
pois
demonstra
elevada
periculosidade, sendo detido em poder de grande
quantidade de narcótico, colocando-o à disposição de
incontáveis usuários - O crime de tráfico se tornou um mal
presente na sociedade atual, gerando tremenda insegurança
na população, de modo que o regime fechado corresponde
à eficiente medida político-criminal ao combate à
narcotraficância – Recurso do Ministério Público provido
para afastar a minorante, estabelecendo a sanção de JOSE
MARCOS BAPTISTA em 05 anos de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500148-74.2018.8.26.0593 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescento que JOSE MARCOS BAPTISTA foi condenado por
infração ao disposto no artigo 33, §4o, da Lei 11.363/06, ao
cumprimento de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 167 dias-multa, no piso.
Inconformado,
apela
o
representante do Ministério Público, requerendo o afastamento da causa
de redução de pena prevista no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas ou
sua aplicação no mínimo, e a fixação do regime prisional fechado para
início de cumprimento da sanção (fls. 170/177).
Contra-arrazoado o recurso (fls.
186/188), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este E. Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo provimento do apelo ministerial (fls. 215/220).
É o relatório.
Inicialmente, destaca-se que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500148-74.2018.8.26.0593 -Voto no
4
defesa do réu apresentou recurso de apelação, mas este não foi recebido
por ser intempestivo (fls. 193), de modo que deixo de analisar as razões
juntadas às fls. 189/191.
Restou incontroverso que, no dia
19 de dezembro de 2018, por volta das 11:10 horas, na Rua Salvador
Salgueiro, no 932, na cidade de Marília/SP, JOSE MARCOS
BAPTISTA tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar, 118 eppendorfs
de cocaína, pesando 214,03 gramas, e 45 porções de crack, com peso de
20,01 gramas.
Segundo se apurou, após denúncia
anônima, policiais militares avistaram o réu no local dos fatos,
conhecido por ser ponto de venda de drogas. Em abordagem, foram
localizadas com ele as porções descritas acima.
A autoria e a materialidade do
delito restaram devidamente demonstradas, tendo o réu confessado a
prática do delito, explicando que receberia R$250,00 para transportar a
droga apreendida pela polícia.
Assim, foi interposto recurso de
apelação pelo MP, o qual postula reforma, apenas, na sanção imposta ao
apelado pelo crime de tráfico de drogas.
Assiste razão ao representante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500148-74.2018.8.26.0593 -Voto no
5
Ministério Público. Vejamos.
A basilar do crime de tráfico foi
fixada no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500
dias-multa.
Na segunda fase, foi reconhecida
a atenuante da confissão espontânea, no entanto, em nada alterou a
sanção, uma vez que esta não pode ser reduzida aquém do mínimo,
conforme ensina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na derradeira etapa da dosimetria,
razão assiste ao órgão acusatório, devendo ser afastada a causa de
diminuição da pena do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.
Essa causa especial de redução de
pena deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de
condenados pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas, estão se
iniciando no mundo do crime, tendo, por isso, maior chance de serem
recuperados e reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de
sanções penais menos rigorosas.
Sua aplicação se justifica em
hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes
todos os requisitos enumerados no §4o, do artigo 33, da lei em comento,
o que não ocorre no caso em testilha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500148-74.2018.8.26.0593 -Voto no
6
Ora,
tamanha
quantidade
e
variedade de narcóticos, a saber, 118 eppendorfs de cocaína, pesando
214,03 gramas, e 45 porções de crack, com peso de 20,01 gramas, bem
como as circunstâncias da apreensão, tornam evidente a dedicação do
acusado às atividades criminosas.
Ademais, tal quantia de ilícitos é
incompatível com o tráfico eventual, demonstrando a inserção do réu na
estrutura criminosa e sua dedicação ao comércio espúrio. Além disso, a
variedade de entorpecente (cocaína e crack) é fator caracterizador da
mercancia estruturada porquanto tem como objetivo alcançar o maior
número de usuários possível.
Neste sentido, o STJ já decidiu:
“A
quantidade,
a
variedade e a
nocividade da droga, bem como as
circunstâncias nas quais foi apreendida,
são
elementos
que
evidenciam
a
dedicação do réu à atividade criminosa
e, em decorrência, podem embasar o
não reconhecimento da minorante do §
4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (STJ
HC no 368.329/SP)”.
Assim, é afastada a aplicação do
redutor, estabelecendo a reprimenda do réu em 05 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa, que se torna definitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500148-74.2018.8.26.0593 -Voto no
7
Razão assiste o órgão ministerial,
também, no que se refere ao regime prisional, vez que este deve ser
fixado no fechado para início de cumprimento de pena, pois a
imposição de modalidade diversa, não atenderia ao princípio da
suficiência no presente caso.
O regime fechado corresponde à
eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação
pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate à
narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Note-se também que o crime de
tráfico se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Além disso, é certo que a
traficância ilícita fomenta a prática de outros delitos. O que faz com que
a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Fica patente, portanto, que o
regime fechado se mostra apto para atingir a função preventiva da pena,
de inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, §
3o, do Código Penal.
Este é o entendimento adotado de
forma majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500148-74.2018.8.26.0593 -Voto no
8
“Tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico (arts. 33,
'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06).(...) Regime inicial fechado
único possível quanto ao tráfico.
Inviabilidade
de
substituição
da
corporal por restritivas de direitos.
Apelo em liberdade prejudicado, já que
analisado à altura do julgamento.
Apelo ministerial provido, improvidos
os
das
defesas.”
(TJ/SP.
AP
0010278-68.2012.8.26.0510.
Órgão
julgador:
4a
Câmara
de
Direito
Criminal. Relator(a): Luis Soares de
Mello.
Data
do
julgamento:
02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em
local conhecido como ponto de venda
de drogas, ao pressentir a iminência da
abordagem por guardas municipais,
desvencilha-se de sacola contendo 6
porções de maconha, 19 porções de
cocaína
e
82
pedras
de
crack.
Localização, em seu poder e ao ensejo
de
revista,
de
R$
62,00
sem
comprovação satisfatória de origem.
Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões
exculpatórias dissonantes e das mais
inconsistentes. Alegação de flagrante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500148-74.2018.8.26.0593 -Voto no
9
forjado repelida. Destinação mercantil
das drogas bem evidenciada. Pleito de
desclassificação da conduta repelido.
Condenação,
pelo
tráfico,
bem
decretada. Penas que já beneficiam o
acusado. Redução, com lastro no artigo
33,
§
4o,
não
questionada pela
acusação.
Substituição
da
pena
corporal por restritivas de direitos
incompatível com crime equiparado a
hediondo. Regime fechado necessário e
decorrente, inclusive, de lei (Lei no
11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP.
AP 0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão
julgador:
5a
Câmara
de
Direito
Criminal. Relator(a): Pinheiro Franco.
Data do julgamento: 04/07/2013).
Ademais,
a
determinação
do
regime inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do
Código Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração
apenas
os
critérios
objetivos do quantum dela, mas também
a observância dos critérios previstos no
artigo 59 do Código Penal, entre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500148-74.2018.8.26.0593 -Voto no
10
quais se encontram as menções à
personalidade
do
agente
e
às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas
Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de
3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e
parágrafos do CP, mas também se
informa pelas circunstâncias judiciais
previstas pelo art. 59 do mesmo
Estatuto Repressivo, constituindo uma
faculdade a ser exercida pelo Juiz
mediante o exame conjugado desses
dispositivos penais''' (TACRIM - SP -
Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)
O próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59 do Código Penal.
Ora, no caso em tela, o acusado
não
apresenta
circunstâncias
judiciais
favoráveis,
pois
ele
demonstra elevada periculosidade, sendo detido em poder de grande
quantidade de droga, mantendo o nefasto vício que ceifa vidas jovens e
destrói famílias, demonstrando, assim, total descaso com a vida alheia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500148-74.2018.8.26.0593 -Voto no
11
na busca pelo lucro.
Ressalta-se, por fim, que os
entorpecentes apreendidos eram cocaína, parte na forma de crack,
substância que se revela ainda mais nociva do que as demais, sendo
certo que para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja
a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial
à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do
viciado e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até
mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, esta droga é um poderoso
estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito
taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais
nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de
abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade
(Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva,
2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à
criminalidade violenta.
Diante do exposto, pelo meu voto
DOU PROVIMENTO ao apelo ministerial para afastar a minorante,
estabelecendo a sanção de JOSE MARCOS BAPTISTA em 05 anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa, bem como fixar o regime
fechado para início de cumprimento de pena, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500148-74.2018.8.26.0593 -Voto no
12
Execuções Criminais.
Após o trânsito em julgado,
expeça-se o competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator